Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-77.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-77.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISETE FLORACI DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

É abusiva a cobrança fundada em contrato impugnado especificamente pelo consumidor, quando a instituição financeira não se desincumbe de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

2.

A simples juntada de cópia de contrato com assinatura contestada não supre a exigência legal, sendo imprescindível a produção de prova idônea para afastar a alegação de fraude, o que não ocorreu.

3.

Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário sem respaldo contratual constituem falha na prestação de serviço e ensejam reparação por dano moral, que se caracteriza de forma objetiva, sendo desnecessária a prova do prejuízo efetivo.

4.

Reconhecida a indevida cobrança, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8000861-77.2020.8.05.0018
, interposto na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Materiais e Morais, oriunda do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA
,
figurando como apelante o
MARISETE FLORACI DOS SANTOS NUNES
e apelado o
BANCO SAFRA S.A.,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)